Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL. MATÉRIA EM TELEJORNAL. LIBERDADE DE IMPRENSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, ressaltam que foram efetuadas diligências empreendidas pela Polícia Civil na chamada “Operação Nota Fria” nas proximidades do seu estabelecimento comercial, sendo que a cobertura efetuada por telejornal de grande visibilidade vinculou, de forma indevida, a imagem dos autores à operação, face demonstrar a fachada do estabelecimento comercial. Assim, destacam que a matéria televisiva foi imprudente, de modo que em face da sua veiculação diversas pessoas acreditaram que a empresa recorrente e seu sócio participavam do suposto esquema criminoso. Ressaltam que, se a parte ré tinha ciência de que o objeto da investigação policial era um escritório de contabilidade situado no mesmo prédio, deveria ter dado ênfase naquele estabelecimento, e não na fachada da empresa recorrente, sendo que em nenhum momento foi apontado que o escritório de contabilidade naquele local é que era objeto de investigações. Assim, alegam que, na verdade, as filmagens levaram os espectadores a acreditarem que a empresa recorrente é que era investigada, inclusive porque a matéria falava não apenas de escritórios de contabilidade, afirmando que o “suposto esquema envolvia empresas para sonegar impostos”. Desse modo, apesar do teor da matéria não apontar a empresa recorrente ou seu sócio, a junção da imagem do estabelecimento comercial com a menção de que a suposta sonegação envolvia “empresas” induziu os espectadores contra os autores. Portanto, não houve o adequado dever de cuidado da parte ré, sendo que vinculou a imagem da empresa recorrente sem pertinência à reportagem, de forma que transmitiu uma informação inverídica aos telespectadores. Assim, pleiteiam a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 40.000,00, bem como que seja concedido o direito de resposta ou deferida a determinação para a retratação da parte ré nas mesmas condições.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, enfeixa um complexo de direitos, como: o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar (STF - Ag. Reg. no AGI 690.841/SP). Neste sentido, a Constituição da República estabelece o primado da livre manifestação do pensamento (art. 5.o, IV), reforçado no art. 220, § 1.o quando disciplina a plena liberdade de informação jornalística. No entanto, também é assegurada a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e imagem, garantindo a indenização por dano material ou moral quando da sua violação (art. 5.o, X). Neste sentido: “VI. Destarte, a liberdade comunicacional deve ser prestigiada, dando lugar à reparação civil quando manifestamente extrapole o dever de informar, por exemplo, quando utilize expressões depreciativas ou injuriosas, ou quando noticiem fatos da intimidade do indivíduo sem qualquer interesse informativo”. (Acórdão 1343175, 07258950420208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Analisando detidamente a matéria veiculada no telejornal (ID 31935888), constata-se que durante período inferior a 8 segundos (00:23 a 00:28 e 00:33 a 00:35) apareceu parte da fachada do estabelecimento da empresa recorrente. Ocorre que as imagens apresentam o carro da Polícia Civil parado em frente ao prédio onde fica a empresa recorrente e também o escritório de contabilidade que estaria sendo alvo da operação, bem como a imagem da porta que dá acesso às escadas que levam ao escritório de contabilidade. Contudo, destaca-se que os trechos demonstrados tratam da informação prestada na matéria jornalística, visto que a primeira imagem retratava o carro da polícia civil parado em frente ao local onde efetuava a operação, demonstrando ao fundo apenas um pedaço do nome da empresa recorrente (00:23-00:24 da matéria), enquanto que no segundo momento é apresentada a porta lateral possuía a logomarca do escritório de contabilidade alvo da operação, ainda que rapidamente apareça o nome da empresa recorrente (00:25-00:28 da matéria). Enfim, o último trecho (00:33-00:35) apresenta a fachada do prédio em tamanho maior, mas sem apresentar a integralidade da placa principal do nome da recorrente, bem como acompanhada da fala esclarecendo que “dois grandes escritórios de contabilidade de Taguatinga Norte também foram alvos da operação”, sendo importante reforçar que um dos escritórios era situado naquele prédio.
V. Extrai-se, portanto, que a matéria televisiva tão somente retratou a operação policial, utilizando de imagens da fachada do local onde situada uma das empresas que estavam sendo investigadas na operação. Ainda, a matéria possuía um total de 02 minutos e 45 segundos, de modo que a breve imagem por alguns segundos daquele local da operação, ainda que não se desconheça que a placa com o nome da empresa recorrente possua destaque naquele prédio, não afronta a dignidade dos recorrentes. Relevante destacar que a matéria jornalística possuía mero cunho informativo, não fazendo qualquer menção ou acusações à empresa ou ao seu sócio, não caracterizando suposto excesso a transbordar os limites da liberdade de imprensa, de modo que, não obstante a tese dos recorrentes de que os áudios encaminhados via whatsapp atestariam o suposto dano à sua imagem, honra e reputação, não se configurou excesso na matéria jornalística a configurar o alegado dano moral.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.